Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706739-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON WILLIAM LUCAS GONCALVES AGRAVADO: MAYARA JAIANE GOMES DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jefferson William Lucas Gonçalves contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de inclusão da imobiliária Quinto Andar no polo passivo da demanda originária, diante da ocorrência da preclusão (ID no 82006958, proc. no 0706899-43.2020.8.07.0020). 2. O agravante, em suma, aduz que foi apresentada notificação expedida pelo SERASA indicando que os seus dados foram inseridos no cadastro de inadimplentes, em razão da dívida que possui em relação ao imóvel objeto do contrato de locação, a pedido da empresa Quinto Andar, o que comprovaria a legitimidade da empresa para o polo passivo da demanda. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a legitimidade da imobiliária para a demanda, com a reforma da decisão recorrida. 4. Preparo (ID no 23811377 e no 23811379). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Apesar de o agravante argumentar que a imobiliária teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, deve-se ressaltar que não se desincumbiu do respectivo ônus probatório na ocasião em que lhe foi conferida a oportunidade, o que ensejou a ocorrência da preclusão, conforme ponderado na decisão recorrida. 8. A decisão de ID no 64753227 oportunizou ao agravante a apresentação de outorga de poderes de administração do imóvel cedido pela agravada à imobiliária (Quinto Andar) com o intuito de demonstrar a sua legitimidade passiva. Entretanto, a determinação não foi atendida, tampouco houve a interposição de recurso contra aquela decisão. 9. Como consequência, é inviável a rediscussão da matéria, diante da ocorrência da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem a concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 11. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO